Tribunal: TJBA
Processo: 8075438-41.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8075438-41.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGADO/AGRAVANTE: GENIR RAMALHO DE SA Advogado(s): LUCAS MUHANA DAU COSTA EMBARGANTE/AGRAVADO: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF Advogado(s):ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS JÁ REALIZADOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento interposto em face de decisão que suspendeu a cobrança de procedimentos médicos já realizados, custeados por plano de saúde, com base em prescrição médica contemporânea e risco à saúde da agravante. A parte embargante alega existência de omissão e contradição no julgado, sustentando que a tutela deferida conferiria efeitos à liminar revogada por sentença transitada em julgado no processo originário, além de não se manifestar sobre a responsabilidade processual objetiva prevista no art. 302 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique sua integração nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se os embargos de declaração estariam sendo utilizados com caráter infringente, com a finalidade de rediscutir o mérito da decisão. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado analisa de forma clara e fundamentada os requisitos da tutela de urgência, apreciando o juízo de probabilidade do direito e o perigo de dano, sem incorrer em qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade. A decisão recorrida fundamenta-se em juízo próprio e autônomo de urgência, não conferindo ultratividade à liminar revogada, mas examinando a necessidade de proteção à saúde da parte agravante diante de nova situação fática e prescrição médica contemporânea. A alegada omissão quanto à responsabilidade processual prevista no art. 302 do CPC não se sustenta, uma vez que o acórdão deixa claro que a análise da legitimidade da cobrança e eventual responsabilização deve ocorrer em juízo próprio, por meio de cognição exauriente, sendo inaplicável ao exame liminar da tutela provisória. Os embargos possuem caráter meramente infringente, com a intenção de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível nesta via recursal, nos termos da jurisprudência consolidada. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à reforma do julgado com base em argumentos já enfrentados. A existência de sentença transitada em julgado que revoga liminar anterior não impede a concessão de nova tutela de urgência, desde que presente prescrição médica atual e risco de dano. A alegação de responsabilidade processual objetiva nos termos do art. 302 do CPC deve ser examinada em sede de cognição exauriente, sendo incabível sua análise em agravo de instrumento que discute tutela provisória. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8075438-41.2024.8.05.0000, em que figura como embargante a FUNDAÇÃO CHESF DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL – FACHESF e como embargada GENIR RAMALHO DE SÁ, Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.